Tribunal: TJSP
Processo: 1000366-08.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
res - Desnecessidade - No mérito, pedido de reforma do julgado, ao argumento de que presente incapacidade laborativa e o nexo causal - Males colunares - Laudo pericial categórico quanto à presença de incapacidade parcial e permanente, além do nexo de concausalidade, ante o agravo das doenças em razão do trabalho - Indenização infortunística devida - Recurso do obreiro provido para alterar a solução dada à lide.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia - ABONO ANUAL: devido, nos termos do art. 40 da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA: implantação imediata de auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC - Admissibilidade, especialmente ante a determinação de suspensão do processo.

CUSTAS PROCESSUAIS: autarquia que goza de isenção legal.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO, JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.
(TJSP; Apelação Cível 1000366-08.2018.8.26.0126; Relator (a): Marco Pelegrini; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Marco Pelegrini

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

17a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/08/2020

Data de publicação:

26/08/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Pedreiro - Demanda julgada improcedente ao entendimento de que ausente o liame etiológico - Recurso do AUTOR - Preliminar - Cerceamento de defesa ante o indeferimento de quesitos complementares - Desnecessidade - No mérito, pedido de reforma do julgado, ao argumento de que presente incapacidade laborativa e o nexo causal - Males colunares - Laudo pericial

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Pedreiro - Demanda julgada improcedente ao entendimento de que ausente o liame etiológico - Recurso do AUTOR - Preliminar - Cerceamento de defesa ante o indeferimento de quesitos complementares - Desnecessidade - No mérito, pedido de reforma do julgado, ao argumento de que presente incapacidade laborativa e o nexo causal - Males colunares - Laudo pericial categórico quanto à presença de incapacidade parcial e permanente, além do nexo de concausalidade, ante o agravo das doenças em razão do trabalho - Indenização infortunística devida - Recurso do obreiro provido para alterar a solução dada à lide.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia - ABONO ANUAL: devido, nos termos do art. 40 da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA: implantação imediata de auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do artigo 300 do CPC - Admissibilidade, especialmente ante a determinação de suspensão do processo.

CUSTAS PROCESSUAIS: autarquia que goza de isenção legal.

RECURSO DO AUTOR PROVIDO, JULGADA PROCEDENTE A DEMANDA, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000683565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000366-08.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é
apelante EDVALDO CABRAL BENTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
recurso do obreiro para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE A
DEMANDA, observando-se a suspensão do processo determinada.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000366-08.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - 2/9
VOTO No 2077
APELAÇÃO No 1000366-08.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba
APELANTE: Edvaldo Cabral Bento da Silva
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): João Mário Estevam da Silva
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
Pedreiro - Demanda julgada improcedente ao
entendimento de que ausente o liame etiológico -
Recurso do AUTOR - Preliminar - Cerceamento de
defesa
ante
o
indeferimento
de
quesitos
complementares - Desnecessidade - No mérito,
pedido de reforma do julgado, ao argumento de
que presente incapacidade laborativa e o nexo
causal
-
Males
colunares
-
Laudo
pericial
categórico quanto à presença de incapacidade
parcial
e
permanente,
além
do
nexo
de
concausalidade, ante o agravo das doenças em
razão do trabalho - Indenização infortunística
devida - Recurso do obreiro provido para alterar a
solução dada à lide.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei
no 8.213/91: “§ 2o O auxílio-acidente será devido a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com
qualquer aposentadoria.” - Nada obstante, é
necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-
acidente no período de gozo de auxílio-doença
relacionado à mesma moléstia - ABONO ANUAL:
devido, nos termos do art. 40 da Lei no 8.213/91.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
-
Lei
no
8.213/91
e
alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009,
deverá ser observada a orientação estabelecida no
RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo
C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1%
ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000366-08.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - 3/9
de acordo com a remuneração da caderneta de
poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela
Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido
no precitado Recurso Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução,
incluídos
os
honorários
recursais,
consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do
CPC.
TUTELA DE URGÊNCIA: implantação imediata de
auxílio-acidente - Cumprimento dos requisitos do
artigo 300 do CPC - Admissibilidade, especialmente
ante a determinação de suspensão do processo.
CUSTAS PROCESSUAIS: autarquia que goza de
isenção legal.
RECURSO
DO
AUTOR
PROVIDO,
JULGADA
PROCEDENTE
A
DEMANDA,
OBSERVADA
A
SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 366/368) e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
entender o r. juízo a quo, com base no laudo pericial, ausente o nexo de
causalidade a ensejar a concessão de benefício acidentário. Por fim,
condenou o segurado ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários
advocatícios no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a justiça gratuita.
O autor recorreu (fls. 374/387), aduzindo, em preliminar, a
ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento dos quesitos
complementares. Requereu a anulação do decisum. No mérito, postulou a
inversão do julgado, aos argumentos de que sempre trabalhou em atividades
braçais como pedreiro, estando acometido de males colunares em virtude
do seu ofício, tal como reconhecido pela autarquia através da concessão de
benefício acidentário. Alegou, ainda, que o acidente de trabalho restou
comprovado na reclamatória trabalhista ajuizada perante o empregador,
estando ainda pendente de trânsito em julgado.
Ausente contrarrazões (fls. 435).
É o relatório.
Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000366-08.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - 4/9
A questão preliminar arguida envolve matéria que com o mérito
se confunde, de modo que nesta sede serão analisadas em conjunto, a
seguir.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função
de pedreiro, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, bem como veio
a sofrer acidente de trabalho em 2013, experimentando males colunares, com
consequente diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso,
requereu a concessão de auxílio-doença e sua posterior conversão em
aposentadoria por invalidez.
Compulsando os autos, observo a concessão de benefício
acidentário, NB 91/600.752.656-2, no período de 20/02/2013 a 31/08/2017 (fls.
236), tendo sido indeferido o pedido de novo benefício em 03.10.2017. Além
disso, verifico o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela (fls.
249/252), implantada às fls. 275/276, com data de cessação para 04/09/2018
(fls. 291 e 298).
Realizada perícia judicial pela Dra. Flavia Amado Bassanezi (fls.
339/349), consignou a expert que o autor se encontra parcial e
permanentemente incapacitado para suas funções de pedreiro, podendo se
ativar em outras atividades compatíveis com suas limitações físicas. Em
arremate, asseverou que tal incapacidade decorre do agravamento da
patologia em razão do seu trabalho, conforme se extrai do trecho abaixo:
“De outra sorte, segundo o Moderno Dicionário
da Língua Portuguesa Michaelis, concausa é
“causa
que concorre com outra para a
produção do seu efeito”. O fato do Reclamante
trabalhar
em
atividade
sabidamente
antiergonômica, pode (e deve) ter contribuído
para ou agravado o processo degenerativo da
coluna vertebral constatado através do exame
clínico-pericial.
As alterações apresentadas pelo Autor implicam
em inaptidão para o desempenho das funções
de pedreiro (pelo risco de agravamento das
lesões ora existentes), bem como resultam em
redução parcial e permanente da capacidade
laboral, não impedindo, porém, que o Autor
exerça outras atividades laborais compatíveis,
desde que respeitadas as condições para que
não haja sobrecarga de peso sobre a coluna
vertebral.” (fls. 344 - g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000366-08.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - 5/9
O trabalho técnico realizado, foi bem fundamentando e não
combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Não é por outro motivo que prospera a irresignação do obreiro.
Em que pese o entendimento do magistrado a quo quanto à
ausência de liame etiológico, entendo que o nexo de causalidade restou
efetivamente demonstrado ante a concessão de benefício acidentário por
parte da autarquia, bem como pelo teor dos apontamentos técnicos do
laudo pericial, no qual se assentou que inegavelmente a função de pedreiro
contribuiu para o agravo da lesão diagnosticada na coluna vertebral do
periciado.
Conforme o escólio de José de Oliveira, “o nexo de causalidade
não precisa ser exclusivo, na ocorrência acidentária, podendo até mesmo o
trabalho ter concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada
com o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos de
concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na produção
do resultado; ou causa não ligada à atividade laborativa, porém concorrente.
Esta pode ser: preexistente, concomitante ou superveniente.” (Acidentes do
Trabalho, 3a Edição, São Paulo: Saraiva, 1997).
A concausa faz parte do ordenamento acidentário e está
prevista na Lei n° 8.213/91, pois o seu art. 21 dispõe que “equiparam-se
também ao acidente do trabalho [...] o acidente ligado ao trabalho que,
embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a
morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação”.
Assim, esta teoria é aplicável na espécie, haja vista tratar-se de
incapacidade funcional decorrente de males oriundos de causas
multifatoriais, agravadas pelas condições agressivas inerentes ao trabalho
desempenhado pelo autor.
Quanto ao prejuízo laborativo, concluiu a perita judicial, com
base na avaliação física e exames complementares, que o apelante
apresenta patologias colunares (lombocitalgia, hérnia discal, espondilolistese
e espondiloartrose), as quais lhe ocasionam leve diminuição da amplitude dos
movimentos, em evidente redução da capacidade laborativa de forma
parcial e permanente, motivo pelo qual o segurado deverá se abster do
exercício de suas atividades habituais, mas não o de outras funções.
Presentes,
pois,
todos
os
elementos
configuradores
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000366-08.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - 6/9
infortunística, quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à
lesão corporal ou perturbação funcional causadora de perda ou redução
permanente da capacidade de trabalho, de outro, além do nexo concausal,
vale dizer, da relação de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-
se tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à concessão do auxílio-
acidente.
Observo, neste aspecto, que, diversamente do embasamento
das razões do ora recorrente, não se encontram preenchidos os requisitos
para concessão de aposentadoria por invalidez. Como já mencionado, seu
grau de incapacidade laboral permite que ele exerça outros ofícios e,
considerando-se que é relativamente jovem (48 anos), o presente benefício é
mesmo o cabível na espécie.
No mais, destaco que os precedentes de nossos Tribunais
permitem a concessão de benefício diverso daquele constante da inicial, pois
somente o juiz poderá enquadrar o benefício correspondente aos fatos
apurados tecnicamente pela perícia e aos demais elementos dos autos.
Ao autor, sem o conhecimento técnico necessário, não cabe
explicitar a moléstia e sua extensão para requerer o benefício correto, mas
apenas apresentar os fatos e o pedido de reparação acidentária (da mihi
factum, dabo tibi jus). Veja-se o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRA PETITA.
FLEXIBILIZAÇÃO DO PEDIDO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
DIVERSO DO REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL.
1. A apontada divergência deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias
que identificam ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles.
Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o
cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem
caracterizar
a
interpretação
legal
divergente.
O
desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541,
parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o
conhecimento do Recurso Especial com base na alínea
"c", III, do art. 105 da Constituição Federal.
2. É firme o posicionamento do STJ de que, em matéria
previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido
contido na petição inicial, não se entendendo como
julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000366-08.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - 7/9
diverso do requerido na inicial.
Precedentes: REsp 1499784/RS, minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11/2/2015, AgRg no REsp 1247847/SC, Rel.
Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, DJe
25/06/2015, AgRg no REsp 1.367.825/RS, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/4/2013 e AgRg
no REsp 861.680/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Quinta Turma, DJe 17/11/2008.
3. Recurso Especial provido.” (REsp 1568353/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/12/2015, DJe 05/02/2016) (g.n.)
Ante o exposto, acolho a irresignação do obreiro e, respeitado o
entendimento perfilhado pelo r. juízo de primeiro grau, reformo a r. sentença
para JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, condenando o INSS a pagar:
Auxílio-acidente de 50% sobre o salário-de-benefício, a partir do
dia seguinte à cessação do auxílio-doença (05.09.2018 - fls. 298).
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no
1.786.736/SP, selecionados como representativos da controvérsia, para
julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado
“o termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos artigos 23 e 86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é
de ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da
questão.
Abono anual (artigo 40 da Lei no 8.213/91), pois se trata de
prestação acessória ao benefício;
Correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal;
Juros de mora computados desde a citação, à razão de 1% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000366-08.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - 8/9
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com
a remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso
extraordinário;
Honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados apenas em
execução (artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC), momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também eventual sucumbência recursal das
partes (§ 11).
O pagamento do benefício ficará suspenso sempre que o
segurado receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador que amparou a
presente condenação.
Saliento que a renda mensal inicial será reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
As questões posteriores à homologação da conta de liquidação
(índice de atualização do precatório, incidência de juros, dentre outras) serão
definidas na fase de execução.
Por derradeiro, anoto que o INSS é isento do pagamento de
custas processuais, diante da isenção legal prevista no art. 8o, §1o, da Lei no
8.620/93, e arts. 6o e 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003, mas responde pelo
reembolso de eventuais despesas processuais comprovadas.
Atendidos os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de
Processo Civil, possível a imediata implantação do auxílio-acidente, ainda
que, por sua natureza, tal não se afigure substitutivo da renda do trabalhador.
Registre-se, por relevante, que a concessão no presente momento resultará
em vantagens não apenas ao obreiro que dele necessita, especialmente
enquanto se aguarda o julgamento do precitado tema pelo STJ, mas também
ao INSS, a evitar o pagamento futuro de encargos (v.g. correção monetária e
juros de mora).
Atento à recomendação da Corregedoria Geral da Justiça,
veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando a contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
- N° do processo:
10000366-08.2018.8.26.0126
- Nome do segurado:
Edvaldo Cabral Bento da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000366-08.2018.8.26.0126 - Caraguatatuba - 9/9
- Benefício concedido:
Auxílio-Acidente
- DIB:
05.09.2018
- Renda Mensal Inicial
A calcular
Servirá cópia do presente como ofício à autarquia.
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema
referido em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do obreiro
para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, observando-se
a suspensão do processo determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator